Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O relatório é, em síntese, o da decisão que apreciou a liminar: "Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO DORNELAS DOS REIS em face da decisão interlocutória (ID48059870 - autos originários), proferida em cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA e ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença. Alega o agravante que o cumprimento de sentença originário tem por objeto a satisfação de título judicial cujos autores são os espólios agravados, asseverando que a ação de inventário teve curso com abertura de forma fraudulenta para desviar o patrimônio dos legítimos herdeiros filhos do primeiro casamento de Geraldo Dornelas de Sousa e de Maria Raimunda de Oliveira. Realiza digressão acerca do caso e relata que fora reconhecida a nulidade do casamento do falecido Geraldo Dornelas de Sousa com Maria Raimunda de Oliveira no ano de 2019. Aduz o agravante que notificou o juízo a quo acerca da abertura do legítimo inventário de Joanita Rosa das Dores e Geraldo Dornelas de Sousa, tendo sido nomeado naqueles autos como o novo inventariante. Afirma que todos os bens do espólio requerente do cumprimento de sentença foram extinto e que o executado, ora agravante, passou a ser o inventariante dos bens que dão origem ao cumprimento de sentença, sustentando que os fatos novos referenciados ensejam o sobrestamento do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para seja sobrestado o cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o agravante o novo inventariante do espólio, impondo-se as consequências pertinentes ao reconhecimento junto ao cumprimento de sentença originário. Pelo despacho de ID12516600, frente à fundada dúvida quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça. Nos ID’s 12538497; 12538506 – pág. 1 a 6; e 12538507 – pág. 1 a 3, junta documentos que entende comprobatórios da alegada hipossuficiência. É o relatório." Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A parte juntou preparo em ID. 12777555 e os autos vieram conclusos para a análise do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ultrapassados os contornos iniciais, agregue-se que, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, não há novos elementos que indiquem ser prudente a suspensão do cumprimento de sentença. Quanto à substituição o inventariante, não há contexto fático-probatório suficiente, mediante prova sumária, de que a natural demora possa causar dano grave ou risco ao resultado útil ao processo. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/autor. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.